Tribunal: TJDFT
Processo: 0747232-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAL ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRELIMINARES DE CITAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CLÁUSULA DE RENÚNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS OU NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Duas apelações interpostas contra sentença, qual julgou procedente pedido em ação de complementação de aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da citação ocorrida por meio sistemático, em razão de parceria mantida entre a requerida e o Tribunal; (ii) saber se incide decadência ou prescrição sobre o pedido de complementação de aposentadoria; (iii) saber se há violação ao princípio da isonomia na fixação de percentuais diferenciados para homens e mulheres; (iv) saber sobre o dever do juiz de decidir nos estritos limites na qual a demanda é proposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Portaria GC 160 de 2017 regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3.1. Incumbe às empresas conveniadas para o recebimento de notificações judiciais pelo PJe, a atuação diligente quanto às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico, porquanto, não sendo consultadas no prazo de dez dias úteis, serão automaticamente consideradas realizadas.
4. A decadência consiste na perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado prazo. Na decadência, o objetivo é o exercício do direito potestativo, não a sua exigibilidade, esta última é própria da prescrição. 4.1. No caso dos autos, a controvérsia diz respeito ao direito à complementação da aposentadoria, não à validade do ato ao qual se funda a relação jurídica. Ou seja, não se discute a relação jurídica em si, mas o implemento de um direito subjetivo.4.2. Não há decadência, por não se tratar de pretensão a anular negócio jurídico, mas de obrigação de trato sucessivo.
5. A prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito, nos termos da Súmula 427/STJ. 5.1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal e do STJ, devido ser a obrigação discutida nos autos eminentemente de trato sucessivo, a alegada violação ao direito postulado pela apelada se renova a cada percepção do benefício, alcançando a prescrição apenas àquelas parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento de sua pretensão a qual se busca revisar (e cobrar) benefício de previdência complementar, não afetando, assim, o próprio fundo de direito.
6. A adoção de percentuais distintos entre homens e mulheres viola o princípio da isonomia, conforme decidido no Tema 452/STF. 7. A cláusula de renúncia prevista no saldamento do plano REG/REPLAN não impede a discussão judicial quando houver afronta a direito fundamental. O Tema 943/STJ não se aplica à hipótese dos autos.
8. Nos termos dos arts. 322 e 492 do Código de Processo Civil, o pedido deve ser formulado de maneira certa e determinada, observando-se, na sua interpretação, o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. 8.1. Em contrapartida, impõe-se ao julgador o dever de decidir nos estritos limites na qual a demanda foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar em quantidade superior ou em objeto distinto daquele que foi requerido.
9. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos ou não conhecidos. 9.1. Precedente: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e improvidos. Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que fixa percentuais distintos de complementação de aposentadoria para homens e mulheres viola o princípio da isonomia previsto no art. 5o, I, da CF/1988. 2. A adesão ao plano de saldamento não impede o questionamento judicial de cláusula que afronta direito fundamental. 3. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, não afetando o fundo de direito.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I; CPC, arts. 85, § 11, 322 e 492; CC, art. 178, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 88.654/SP, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/11/2014; AgRg no AREsp no 396.723/RJ, Relator: Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22/5/2014